Tribunal: TJDFT
Processo: 0739931-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Trata-se de apelação cível com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (apelante/autor) em face da sentença proferida (ID 52220649), nos autos da ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, proposta em face do JEFFERSON DE SOUZA DAMASCENO (apelado/réu), na qual o magistrado a quo extinguiu o processo, sem resolução de mérito, a teor do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. O apelante/autor, em suas razões recursais (ID 52220651), sustenta que, antes mesmo que fosse analisada a viabilidade da concessão do pedido liminar, a ação foi extinta, por entender o magistrado a quo que não estaria comprovada pelo apelante/autor a mora do apelado. Defende que a notificação acostada aos autos é suficiente para comprovar a constituição do apelado/réu em mora, uma vez que, apesar da divergência relativa ao número do contrato, os demais elementos nela constantes permitem ao devedor identificar que tal documento se refere ao seu contrato de empréstimo. Argumenta que a exigência legal é que carta de notificação em mora tenha sido recebida no endereço indicado ainda que por pessoa diversa do Requerido, nos termos do § 2o do artigo 2o do Decreto Lei 911/1969, sendo, portanto, válida a notificação acostada aos autos, vez que foi entregue no endereço informado pelo Apelado e assinada por este, não sendo exigência legal o envio por cartório, sendo perfeitamente possível a certificação através dos correios. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja a sentença anulada, haja vista a notificação acostada aos autos ser suficiente para comprovar a mora do devedor, determinando, com isso o prosseguimento da ação nos demais, até sentença final de procedência, com sucumbência e, no mérito, a confirmação da tutela liminar. Preparo (ID 52220653). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido para que seja a sentença anulada, haja vista a notificação acostada aos autos ser suficiente para comprovar a mora do devedor, determinando, com isso o prosseguimento da ação nos demais, até sentença final de procedência. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do apelante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Publique-se.